Tribunal: TJES
Processo: 5026694-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026694-73.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PATRICK NOE DOS SANTOS FILGUEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5026694-73.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PATRICK NOE DOS SANTOS FILGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DEMONSTRADOS. PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua esposa. O recorrente pleiteia a despronúncia, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de nova perícia. No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que se baseiam em testemunhos de "ouvir dizer", e a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o indeferimento de nova perícia nos aparelhos celulares configura cerceamento de defesa apto a anular o processo;
(II)
Verificar se os elementos probatórios colhidos são suficientes para caracterizar os indícios de autoria necessários à manutenção da sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 184 do Código de Processo Penal. A decisão que indefere a renovação da perícia, fundamentada na suficiência do vasto acervo probatório já produzido, não configura cerceamento de defesa.

A decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar juízo de certeza.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, os quais atestam a ocorrência de homicídio por ação contundente e afastam a hipótese de suicídio.

Os indícios de autoria não se baseiam em meros testemunhos de "ouvir dizer", mas em um conjunto coeso de provas circunstanciais, técnicas e testemunhais.

A prova técnica, especialmente as imagens do videomonitoramento do edifício, demonstra que o recorrente foi a última pessoa a estar sozinho com a vítima em vida no apartamento, não havendo registro de entrada ou saída de terceiros no período estimado do crime.

O contexto de um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes, controle excessivo e uma briga no dia dos fatos, corroborado por depoimentos testemunhais, inclusive de familiares do acusado, reforça os indícios de autoria.

A pronúncia, no caso concreto, não se fundamenta em mera dúvida ou na aplicação isolada do brocardo
in dubio pro societate
, mas em indícios sólidos e concatenados que tornam a acusação plausível e justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito e das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento fundamentado de diligência probatória considerada desnecessária ou protelatória pelo magistrado, destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa.

Para a prolação da sentença de pronúncia, bastam a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

Indícios de autoria baseados em provas técnicas, como imagens de videomonitoramento, somados a provas testemunhais sobre o contexto fático do crime, são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 121, § 2º, II e VI, e § 2º-A, I.

Código de Processo Penal: art. 184 e art. 413.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-AREsp 2.753.916/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 05/08/2025.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5026694-73.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PATRICK NOE DOS SANTOS FILGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA
ARGUIDO PELA DEFESA

Inicialmente, a defesa argui a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova perícia nos aparelhos telefônicos apreendidos.

Como é sabido, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui a faculdade de indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da causa, conforme dispõe o art. 184 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo por entender que o acervo probatório já era farto e suficiente para a formação de seu convencimento, destacando a realização de vinte e seis peças periciais, incluindo laudos, exames, pareceres e extrações de dados, produzidas ao longo de quase seis anos de tramitação, com ampla oportunidade de manifestação das partes.

Portanto, a decisão que indeferiu o pedido está devidamente fundamentada na suficiência da prova já colhida e no caráter protelatório do novo requerimento, formulado após a apresentação de alegações finais.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou prejuízo concreto à defesa que justifique a anulação do ato.

Nesse sentido:

“
(...
).
4. O juízo é destinatário da prova, não se podendo falar de cerceamento de defesa quando o indeferimento se deu por decisão fundamentada, no uso de sua discricionariedade motivada. (STJ; AgRg-AREsp 2.753.916; Proc. 2024/0363777-5; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK NOÉ DOS SANTOS FILGUEIRA
em face da r. sentença de ID 51525486, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a inicial acusatória que, em 29 de dezembro de 2017, por volta das 22h47min, na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 269, Bairro Jardim Camburi, nesta Capital, o recorrente, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, mediante ação contundente, teria ceifado a vida de sua esposa, DANIELLY WANDERMUREM BENÍCIO FILGUEIRA, em contexto de violência doméstica e familiar.

No recurso, a defesa busca a despronúncia do recorrente, sustentando, em síntese ausência de indícios mínimos de autoria, por se basearem em testemunhos de "ouvir dizer" e a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
para fundamentar a pronúncia.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza, mas sim a demonstração de um quadro probatório que torne a acusação plausível.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 193/194) , que atestou como causa da morte "Hemorragia Intracraniana, devido a Traumatismo Cranioencefálico, causado por Ação Contundente".

Ademais, o Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 233/256) foi conclusivo ao afastar a hipótese de suicídio e indicar que a cena do crime era compatível com homicídio, evidenciando sinais de agressão externa e reação da vítima.

Os indícios de autoria, por sua vez, são suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Embora a defesa sustente que a acusação se baseia em testemunhos de "ouvir dizer", a pronúncia encontra amparo em um conjunto coeso de provas circunstanciais.

A prova técnica e testemunhal inserta nos autos demonstrou, de forma irrefutável, que o recorrente foi a última pessoa a estar sozinho com a vítima em vida.

Conforme o relatório de imagens das câmeras de videomonitoramento do edifício, o acusado retornou ao apartamento às 22h47min11s, permanecendo no local por aproximadamente dois minutos, enquanto a testemunha Wagner Scardua Inocencio o aguardava no corredor.

Após a saída do recorrente, às 22h49min17s, não houve mais registro de entrada ou saída de qualquer pessoa no apartamento até o encontro do corpo da vítima no dia seguinte, fato confirmado pelas câmeras e pelos depoimentos dos porteiros do condomínio.

Soma-se a isso o contexto de um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes e controle excessivo por parte do recorrente, que admitiu ter clonado o aplicativo de WhatsApp da vítima. A briga ocorrida no dia dos fatos, motivada pela suspeita de traição, foi confirmada por diversas testemunhas, incluindo familiares do próprio acusado, que presenciaram o desentendimento.

Por fim, a alegação defensiva de que a decisão se ampara no superado brocardo
in dubio pro societate
não se sustenta isoladamente eis que a pronúncia, no caso concreto, não se baseia em mera dúvida, mas em indícios sólidos e concatenados que apontam para a probabilidade da autoria delitiva.

Dessa forma, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a
impronúncia exige ausência de indícios de autoria ou de materialidade, o que também não ocorre, visto que, a existência de versões defensivas não desqualifica a robustez do acervo probatório contra o recorrente”.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.